Tribunal: TJES
Processo: 5002803-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONYE CASAGRANDE LOSS e outros

AGRAVADO: Y. R. F. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DAS PROVAS REQUERIDAS
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES –
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
WILIANS JOÃO LOSS

E
IM
PROVIDO
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
RONYE CASAGRANDE LOSS
.

1.
Além do ônus probatório quanto à renda percebida pelo falecido ser atribuído ao autor da demanda, os registros de movimentação tributária do salão em que a vítima trabalhava como barbeiro, além de protegidos por sigilo fiscal, não contribuiriam para a constatação da renda auferida, principalmente considerando a ausência de relação de emprego formal.

2.
Não se identifica utilidade nas declarações da viúva, que, na condição de representante do menor autor da demanda, já indicou na inicial os rendimentos percebidos pela vítima, inclusive trazendo aos autos documentos que reputou pertinentes para a comprovação de suas alegações.

3
.
Diante do pedido de desistência formulado pelo recorrente
WILIANS JOÃO
LOSS
, não merece conhecimento o agravo de instrumento em relação a este.

4
.
Não conhecido o recurso em relação ao agravante
WILIANS JOÃO LOSS
. Recurso conhecido e improvido em relação ao agravante
RONYE CASAGRANDE LOSS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso em relação ao recorrente WILIANS JOÃO LOSS e CONHECER do agravo de instrumento em relação ao recorrente RONYE CASAGRANDE LOSS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RONYE CASAGRANDE LOSS
e
WILIANS JOÃO LOSS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 4566596, fls. 03/06), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
YAN RODRIGUES FRANCA
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o segundo recorrente, o pleito de produção de prova pericial, de depoimento pessoal da genitora do autor, bem como os pedidos de oficiar ao INSS para obtenção de informação do pensionamento auferido pelo autor e à Prefeitura Municipal de Linhares, para que informe a movimentação financeira e tributária do salão onde trabalhava o falecido.

Em suas razões recursais (evento nº 4566325), os agravantes aduzem, em síntese, que:
I)
“muito embora conste na declaração de imposto de renda do agravante a existência de R$100.000,00 de dinheiro em espécie, tal situação não pode ser utilizada como parâmetro de supor que a parte possua condições financeiras de arcar com custas processuais” (fl. 07);
II)
as informações solicitadas junto ao Município de Linhares são fundamentais para a comprovação da efetiva renda auferida pelo falecido; e que
III)
o depoimento pessoal da genitora do requerente é relevante para a apuração de detalhes do cotidiano do seu marido, vítima fatal do acidente, principalmente quanto aos vencimentos percebidos.

De início, releva notar que segundo a dicção do artigo 998, do Código de Processo Civil,
“
o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

A desistência do recurso é ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação, nos termos do artigo 200,
caput
, do Código de Processo Civil. Tal se justifica por guardar o direito de recorrer uma inexorável natureza potestativa, de modo que assim como não se pode obrigar a parte a insurgir-se contra um ato judicial, também não se pode forçá-la, ao menos antes do julgamento, a manter a irresignação previamente manifestada.

Feitas tais considerações, diante do pedido de desistência formulado pelo recorrente
WILIANS JOÃO
LOSS
, não merece conhecimento o agravo de instrumento em relação a este.

Quanto à irresignação do agravante
RONYE CASAGRANDE LOSS
em razão do indeferimento de provas requeridas pelos demandados, observa-se que as razões recursais apontam a utilidade das provas indeferidas para a demonstração dos efetivos vencimentos do falecido, que devem ser considerados para fixação de eventual pensionamento do autor da ação.

Pugnou o agravante pela remessa de ofício ao INSS para obtenção de informação do pensionamento auferido pelo autor e à Prefeitura Municipal de Linhares, para que informe a movimentação financeira e tributária do salão onde trabalhava o falecido.

Todavia, além do ônus probatório quanto ao referido fato ser atribuído ao autor da demanda, considero que os registros de movimentação tributária do salão em que a vítima trabalhava como barbeiro, além de protegidos por sigilo fiscal, não contribuiriam para a constatação da renda auferida, principalmente considerando a ausência de relação de emprego formal.

Da mesma forma, não se identifica utilidade nas declarações da viúva, que, na condição de representante do menor autor da demanda, já indicou na inicial os rendimentos percebidos pela vítima, inclusive trazendo aos autos documentos que reputou pertinentes para a comprovação de suas alegações.

Portanto, demonstrada a falta de pertinência da prova requerida pelo agravante, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento quanto ao recorrente
WILIANS JOÃO
LOSS
, que desistiu do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 e, na sequência,
CONHEÇO
do agravo de instrumento quanto ao recorrente
RONYE CASAGRANDE LOSS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanhar voto de relatoria